Tribunal: TJMT
Processo: 0003368-98.2010.8.11.0029
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003368-98.2010.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ DA ROCHA - CPF: 554.223.069-53 (APELANTE), JULIANO CARGNELUTI PIT - CPF: 841.727.621-15 (ADVOGADO), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003368-98.2010.8.11.0029

APELANTE: LUIZ DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS QUE DETERMINARAM A CITAÇÃO POR EDITAL E A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RÉU CITADO PESSOALMENTE, COM POSTERIOR APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA E PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – REAJUSTE DOS DIAS-MULTA EM RAZÃO DA DESPROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não há falar-se em prejuízo à defesa do recorrente, ainda que reconhecida eventual nulidade da citação ficta, uma vez que após o comparecimento espontâneo do advogado em Juízo, tendo sido juntada procuração (...), fora apresentada defesa prévia pela defesa, bem como procedida a notificação pessoal do recorrente para se fazer presente na audiência de instrução, tendo o acusado, portanto, exercido plenamente o seu direito de defesa. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada em razão do comparecimento do acusado, em cumprimento à requisição, para ser interrogado judicialmente. (...).”
(STJ, AgRg no HC 344.227/PE, Ministro Felix Fischer, 6.4.2017)

Constatada desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com o
quantum
da sanção privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003368-98.2010.8.11.0029

APELANTE: LUIZ DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUIZ DA ROCHA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana, que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, à pena de 2 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

O apelante requer, preliminarmente, a nulidade dos atos decisórios que determinaram a citação por edital e a suspensão do prazo prescricional,
“porquanto não precedidos do esgotamento das vias disponíveis para o localizar e promover sua citação pessoal, e, por conseguinte, a declaração da extinção da punibilidade do acusado, com fundamento no art. 107, IV, combinado com art. 109, IV, ambos do Código Penal”
.

No mérito, almeja a readequação da pena pecuniária para o mínimo legal, de modo a guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso,
“a fim de que a pena de multa seja redimensionada ao mínimo legal”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003368-98.2010.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL)

Como relatado, o apelante suscita nulidade dos atos decisórios que determinaram a citação por edital e a suspensão do prazo prescricional, porquanto não terem sido esgotados todos os meios para localizá-lo.

Extrai-se do caderno processual que o réu, quando interrogado na delegacia, declinou o endereço em que poderia ser encontrado – Rua Guarita, nº 1.043, Bairro Nova Canarana, na cidade de Canarana.

Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público denunciou-o como incurso no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, indicando outro endereço do réu, qual seja Três Passos nº 1.173, em Canarana (fl. 19).

A exordial ministerial foi recebida e o Juízo expediu mandado de citação para o endereço indicado pelo Ministério Público.

A oficial de Justiça que cumpriu o mandado certificou que não encontrou ninguém residindo no imóvel e que um dos vizinhos informou que o réu
“mudou-se há mais de três anos”
(fl. 73).

Em seguida, o órgão ministerial requereu que fosse
“oficiado aos órgãos conveniados ao Tribunal de Justiça na tentativa de localização de seu paradeiro”
(fl. 75), o que foi deferido pelo juiz da causa.

À vista disso, foram promovidas diligências na tentativa de obtenção do endereço atualizado do apelante, realizando pesquisas junto ao TRE/MT, à CEMAT, ao DETRAN/MT e à CDL, cuja resposta apontou para o mesmo endereço registrado na exordial acusatória, qual seja Rua Três Passos, 1.173, Bairro Centro, em Canarana (78/82).

O Ministério Público solicitou a citação editalícia do réu (fl. 83). O juiz
a quo
deferiu tal requerimento ministerial, nos termos do art. 361 do CPP, como também nomeou a Defensoria Pública para seu patrocínio (fl. 87).

Transcorrido o prazo sem manifestação, o Juízo enviou os autos ao Ministério Público, o qual requereu a providência contida no art. 366, do CPP,
sem
produção antecipada de provas (fl. 92).

Em 17.2.2012, o juiz singular determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, encaminhando os autos ao arquivo provisório (fl. 94), o que perdurou até a localização do réu [em 22.7.2019], no primeiro endereço por ele declinado no inquérito – Rua Guarita, nº 1.043, Bairro Nova Canarana, na cidade de Canarana –, oportunidade em que
ele foi citado pessoalmente

“para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias”
(fl. 123/124).

Em seguida, o apelante constituiu o advogado subscritor deste recurso – Dr. Juliano Cargneluti Pit –, o qual apresentou a “Defesa Escrita”, não alegando qualquer irregularidade da citação editalícia (fl. 125).

A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 22.2.2022, ocasião em que foram inquiridas as testemunhas, como também
interrogado o réu
(fl. 178).

Nesse contexto, embora incialmente tenha tido divergência entre o endereço informado pelo réu no inquérito e o constante do primeiro mandado de citação, verifica-se que foram empreendidas várias diligências necessárias junto aos órgãos [à época] conveniados ao “Portal dos Magistrados”, a fim de obter o endereço para a realização da citação pessoal do acusado.

De toda sorte, a tramitação do processo foi suspensa (art. 366 do CPP) após a citação editalícia, não tendo sido antecipado qualquer ato instrutório, de modo que não se constata prejuízo manifesto apto a reconhecer a nulidade pretendida (CPP, art. 563).

Após a localização do apelante e a retomada do curso processual, o juiz da causa determinou a
nova citação pessoal
, a qual se aperfeiçoou regularmente no endereço Rua Guarita, nº 1.043, Bairro Nova Canarana, na cidade de Canarana, tendo o réu constituído advogado e apresentado resposta à acusação, além de ter sido interrogado na fase judicial.

Portanto, não reconheço a alegada nulidade processual, o que faço com base nos seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“(...) foram realizadas inúmeras tentativas frustradas de localizar o paciente antes que fosse determinada a citação editalícia, não havendo que se falar em não esgotamento das tentativas de citação pessoal. Ainda, a despeito de permanecer em local incerto e não sabido,
o paciente constituiu defensor, relevando inequívoca ciência da ação penal que tramitava contra si.

Portanto, constatando-se o cumprimento da finalidade da citação, inviável o reconhecimento de nulidade, uma vez inexistente prejuízo para a defesa
.
É o que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
". (...).”
(STJ, HC n. 634.997/RN, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 24/5/2021)

“
Não há falar-se em prejuízo à defesa do recorrente, ainda que reconhecida eventual nulidade da citação ficta, uma vez que após o comparecimento espontâneo do advogado em Juízo, tendo sido juntada procuração (...), fora apresentada defesa prévia pela defesa, bem como procedida a notificação pessoal do recorrente para se fazer presente na audiência de instrução, tendo o acusado, portanto, exercido plenamente o seu direito de defesa
. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que
eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada em razão do comparecimento do acusado, em cumprimento à requisição, para ser interrogado judicialmente
. (...).”
(STJ, AgRg no HC 344.227/PE, Ministro Felix Fischer, 6.4.2017)

“
Não se constata qualquer prejuízo capaz de gerar nulidade processual, quando, não foi realizado, antecipadamente, qualquer ato instrutório à revelia do recorrente, durante a suspensão do trâmite processual (art. 366 do CPP). Além disso, mormente, se as eventuais irregularidades na citação por edital foram sanadas pelo Juízo a quo que, após o cumprimento do mandado de prisão e citação pessoal do recorrente, determinou o retorno normal da tramitação processual
(...).”
(TJMT, N.U 0002352-47.2011.8.11.0006, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 25/09/2018)

Por conseguinte, não sendo reconhecida a nulidade aventada,
“é de ser refutada a prescrição aventada, isso porque, após a citação por edital, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal, por decisão lavrada em 17/02/2012 (Id 132315255, p. 87/88), cuja situação perdurou até a citação pessoal do denunciado, levada a efeito na data de 22/07/2019 (Id 132315255, p. 118)”
, conforme bem pontuou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“(...) consta dos autos que na data de 25/09/2010, por volta das 22h:30, no estabelecimento comercial Sorveteria Miraguaiense, localizado na rua Santo Ângelo nº 674, Bairro Canarana, nesta cidade, o denunciado ocultou arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

A pretensão recursal restringe à pena pecuniária, sobretudo porque o réu confessou a autoria delitiva nas duas fases processuais.

Razão assiste ao apelante.

De fato, os dias-multa – 20 – não foram fixados em quantitativo proporcional à sanção privativa de liberdade imposta, a qual foi estabelecida no mínimo legal. Confira-se trecho da sentença:

“Não havendo qualquer causa de aumento e diminuição de pena, torno a
pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente, à época dos fatos.”

Desse modo, fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação daquela, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.”
(AP 1006026-53.2021.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 11/10/2022)

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena pecuniária a 10 (dez) dias-multa, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022